Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019457-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE À PARTE REQUERENTE NÃO COMPROVADO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E RECHAÇADA EM OUTRO RECURSO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser dirigido ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não demonstrado o risco iminente de dano grave à parte Peticionante/Agravante quanto à ordem de desocupação do imóvel rural, na medida em que não há provas aptas a demonstrar quais atividades são desenvolvidas na área, além da essencialidade do bem já ter sido rejeitada em outro recurso, a decisão recorrida deve ser confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019457
-86.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
em virtude da decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo.

De proêmio, a Agravante aduz que o Agravo Interno interposto pelo Banco Original, que culminou na prolação da decisão monocrática objeto deste Agravo, é manifestamente intempestivo. Diante disso, pleiteia o reconhecimento dessa preliminar e, via de consequência, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao Apelo.

Ressalta a essencialidade do imóvel objeto de reintegração de posse, ao argumento de que o bem é utilizado para o desenvolvimento das principais atividades da Agravante.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecido o efeito suspensivo deferido ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Contrarrazões no ID 128507666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
formulou
Pedido de Tutela Provisória
com o escopo de agregar efeito suspensivo
a eventual Recurso de Apelação Cível que pudesse ser interposto em virtude da sentença
proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1000518-49.2021.8.11.0100 movida pelo
BANCO ORIGINAL S.A.,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) reintegrar o Autor na posse do imóvel alienado fiduciariamente, o qual se acha descrito à inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e; b) condenar a Ré ao pagamento de taxa de ocupação do bem, no percentual de 1% do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29.10.2020 até a efetiva reintegração da credora na posse.

Na decisão lançada no ID. 107395452, deferi o pedido pelos seguintes fundamentos:

(...)

Assim, tendo em vista o quadro fático e, considerando o poder geral de cautela,
em caráter excepcional e enquanto durar a tentativa de conciliação
,

defiro
o pedido de efeito suspensivo ao apelo, bem como autorizo o depósito judicial do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), atentando-se para a vinculação do numerário a esta demanda.

Por fim, determino a remessa dos autos ao CEJUSC do 2.o Grau para tentativa de conciliação no prazo de 30 dias.

Inconformado, o
BANCO ORIGINAL S.A.
interpôs
Agravo Interno
, pugnando pela
reforma da decisão agravada e, por conseguinte, revogação do efeito suspensivo concedido ao Apelo.

Em juízo de retratação, na decisão de ID. 123349487, indeferi o efeito suspensivo, nestes termos:

Extrai-se da decisão combatida que o pedido de efeito suspensivo ao apelo formulado pela ora Agravada, foi deferido sob o fundamento de que a reintegração do imóvel pelo Banco Agravante, nesse momento processual, tem potencial para causar prejuízo grave
.

No entanto, examinando os fatos apresentados pelo
Banco Original S.A.
, ora Agravante, verifico que, de fato, deve ser indeferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tequendama Agropecuária Ltda.
, eis que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013247-87.2019.8.11.0000, ficou decidido que o imóvel rural em discussão não é essencial para o desenvolvimento das atividades das Recuperandas.

Diante dessas premissas, tendo em vista que a questão relativa à essencialidade do imóvel já foi analisada pelo Julgador singular e por esta Corte de Justiça, não se pode deliberar novamente sobre essa matéria, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, a empresa Agravada não trouxe provas aptas a demonstrar quais atividades são realizadas na área objeto da reintegração de posse.

Desse modo, percebo que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravante de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais da Agravada.

Com essas considerações
, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito as decisões de IDs. 107395452 e 110689450, e, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Não se conformando com a nova decisão, a
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
interpôs
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, o restabelecimento do efeito suspensivo agregado ao Apelo.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De proêmio, a parte Agravante suscita intempestividade do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Original e que culminou na decisão monocrática que cassou o efeito suspensivo.

Convém esclarecer, conforme decisão de ID. 118325964, que o recurso interposto pelo Banco é tempestivo. Por cautela, reitero que o termo inicial de contagem do prazo quinzenal para o manejo do Agravo Interno de ID. 112154977 ocorreu em
1o/12/2021
, o que significa que o recurso interposto em
06/12/2021
é tempestivo.

Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade.

Embora o Recorrente sustente que houve o preenchimento do requisito principal para concessão do efeito suspensivo ao Apelo, convém esclarecer que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013247-87.2019.8.11.0000, foi decidido que o imóvel rural em discussão não é essencial para o desenvolvimento das atividades das Recuperandas.

Nessa perspectiva, considerando que a questão relativa à essencialidade do imóvel já foi analisada pelo Julgador singular e por esta Corte de Justiça, não se pode deliberar novamente sobre essa mesma matéria, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada e à estabilidade dos atos processuais.

Ademais, observo que a empresa Agravante não trouxe provas aptas a demonstrar quais atividades são desenvolvidas na área objeto da reintegração de posse.

Dessa forma, tendo em vista o quadro fático,
concluo que
deve ser mantida a decisão que indeferiu

o pedido de efeito suspensivo ao apelo, eis que não ficou
comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, tal como exige o art. 1.012, § 4.o, do CPC
,
e também porque não há nos autos elementos probatórios da essencialidade do
imóvel para as atividades comerciais da empresa Agravante, além de constituir matéria sobre a qual já houve pronunciamento judicial desfavorável.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022